Tribunal: TJES
Processo: 5003914-90.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003914-90.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AMBIENTAL URBANIZACAO E SERVICOS EIRELI
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003914-90.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMBIENTAL URBANIZACAO E SERVICOS EIRELI

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCAS CARDOSO MAIA - ES21163
Advogado do(a) AGRAVADO: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO - ES8626

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AMBIENTAL URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
em face de r. decisão (cópia às fls. 01/03 do evento 862463), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, na ação de execução de título extrajudicial de nº 0017252-19.2017.8.08.0035, movida pelo
BANCO BRADESCO S/A
em desfavor da empresa agravante, deferiu o pedido de penhora formulado às fls. 03/05 do evento 862470.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 03/29 do evento 862461, em síntese, a agravante afirma que:
(I)
a instituição bancária exequente é que detém o ônus de demonstrar que os bens penhorados não poderiam satisfazer o crédito;
(II)
os 37 (trinta e sete) veículos constritos são avaliados em R$ 999.407,00 (novecentos e noventa e nove mil, quatrocentos e sete reais), o que ultrapassa sobremaneira o débito;
(III)
presta serviço essencial à Prefeitura Municipal de Vila Velha e auxilia a evitar a proliferação de doenças como dengue, chicungunha e zyka, sendo a única empresa contratada para tal finalidade;
(IV)
“
a composição do valor pago pelo Município é vinculado ao serviço prestado, de forma que o valor da Nota Fiscal é idêntico à desse valor do relatório
”, e que as equipes de pulverização e as rotas são extensas (fl. 12);
(V)
“
toda a empresa é voltado exclusivamente à prestação do serviço vinculado ao contrato com o Município de Vila Velha, sendo este contrato sua única fonte de renda.
” (fl. 13);
(VI)
a penhora do faturamento põe em risco à continuidade do serviço público e o emprego de 46 (quarenta e seis) funcionários, ignorando a função social da empresa, especialmente no período de pandemia e de incremento do risco das doenças transmissíveis por mosquitos;
(VII)
a decisão hostilizada não observa a ordem do artigo 835 do CPC, tampouco os pressupostos do artigo 866 do CPC para a constrição do faturamento; (VIII) a penhora de faturamento se deu de modo integral, mesmo diante da constrição de veículos que poderiam assegurar o crédito e sem a nomeação de administrador-depositário;
(IX)
a medida gravosa foi concedida antes do encerramento dos embargos à execução de nº 0030732-64.2017.8.08.0035; e que
(X)
“
o andamento processual demonstra até mesmo já ter sido expedido o ofício para o cumprimento da ordem de bloqueio ao Município de Vila Velha, o que torna ainda mais urgente a concessão do efeito suspensivo
” (fl. 27).

Com fulcro nesses argumentos, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para atribuir efeito suspensivo a este recurso. Quanto ao mérito, pugna que o recurso seja conhecido e provido para afastar a penhora do faturamento da agravante “
ou dos valores a serem recebidos em decorrência do contrato de prestação de serviços com o município de Vila Velha/ES
” (fl. 28).

No evento 864527, deferi em parte o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada quanto à determinação de penhora do faturamento da empresa agravante até ulterior apreciação do mérito recursal pela colenda Segunda Câmara Cível.

A agravante peticionou às fls. 01/05 do evento 872202 para requerer a imediata comunicação da suspensão da penhora, por intermédio de oficial de justiça de plantão, sendo que, em consulta ao andamento processual da ação de origem, constata-se que o juiz de primeiro grau, posteriormente ao petitório, determinou o cumprimento da citada decisão.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/11 do evento 919767, o banco agravado pugna que o recurso seja conhecido e improvido, pois:
(a)
não é possível aferir se os bens localizados pelo sistema Renajud possuem outras restrições ou gravames de alienação fiduciária;
(b)
os bens são utilizados na prestação de serviços de higienização e pulverização no combate de mosquitos, o que pode ocasionar o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do CPC;
(c)
“
não foi pleiteado a penhora de faturamento da empresa, mas sim dos créditos (dinheiro) que ainda tem a receber do Município de Vila Velha/ES, de modo que o deferimento da medida pelo Juízo singular, na verdade, acompanha o previsto na gradação legal do artigo 835.
” (fl. 06);
(d)
“
Mesmo se considerássemos que trata-se de bloqueio de faturamento da empresa, o montante executado na ação de origem é equivalente a aproximadamente 10% (dez por cento) dos créditos que tem a receber apenas do município de Vila Velha/ES, percentual esse que é totalmente aceitável em casos semelhantes
” (fl. 08);
(e)
a empresa ostenta significativo patrimônio líquido e possui contratos de prestação de serviços com os municípios de Barra de São Francisco, Viana, Fundão, Mimoso do Sul, Baixo Guandu, São Gabriel da Palha e Marataízes;
(f)
o sócio-proprietário da recorrente reside em imóvel de alto padrão de frente para o mar da Praia da Costa;
(g)
“
a agravante já possui novos contratos com a Prefeitura de Vila Velha/ES e com outras Prefeituras, de modo que novamente terá lucros milionários no próximo ano.
” (fl. 11), bem como que
(h)
os embargos à execução não foram recebidos com efeito suspensivo.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o entendimento do preclaro Desembargador Relator.

Acompanho o em. Relator na íntegra.

VOTO VENCEDOR

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AMBIENTAL URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
em face de r. decisão (cópia às fls. 01/03 do evento 862463), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, na ação de execução de título extrajudicial de nº 0017252-19.2017.8.08.0035, movida pelo
BANCO BRADESCO S/A
em desfavor da empresa agravante, deferiu o pedido de penhora formulado às fls. 03/05 do evento 862470.

O juiz de primeiro grau entendeu que não há como garantir que os veículos penhorados sejam suficientes para adimplir a dívida de R$ 680.337,81 (seiscentos e oitenta mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta e um centavos), pois a executada não trouxe documentos capazes de estimar o valor dos referidos bens.

Por isso, também deferiu a constrição dos valores que a Prefeitura Municipal de Vila Velha deve pagar à Ambiental Urbanização e Serviços EIRELI por conta do contrato de prestação de serviços operacionais de controle a incidência de mosquitos (evento 862477) até a satisfação do crédito do banco exequente.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto em face de decisão em sede de execução de título extrajudicial (artigo 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Nesta hipótese, entendo não ser cabível o exame do excesso de penhora (fls. 24/26 do evento 862467) em relação aos 37 (trinta e sete) veículos da agravante encontrados por intermédio do sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RENAJUD), já que o órgão
a quo
não teve a oportunidade de examinar os documentos juntados ao evento 862476.

Considero que incumbe à recorrente/executada diligenciar a juntada de tais provas no juízo de origem, para que possa ser apreciado se os automóveis são efetivamente avaliados de modo global em R$ 999.407,00 (novecentos e noventa e nove mil, quatrocentos e sete reais) e ultrapassam o valor atualizado da dívida (fl. 06 do evento 862470)
1
, sob pena de supressão de instância. Nessa linha, já decidi que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA MÉRITO AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS POSSIBILIDADE ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA INSTITUTO DIVERSO À INDISPONIBILIDADE EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO FACULDADE DO MAGISTRADO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE INAPLICÁVEL AO PROCESSO DE CONHECIMENTO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminar: ausência de interesse de agir 1. Embora o agravado ainda conste na matrícula do imóvel Sítio Villagio d ́Itália como proprietário, a necessidade e utilidade da medida revelam-se patentes pelo fato de que a indisponibilidade do imóvel tem o condão de invalidar eventual alienação firmada posteriormente à decretação da referida medida. Preliminar rejeitada. Mérito 2. A reiteração no descumprimento de obrigações firmadas em contrato, é excepcionalidade que admite a indisponibilidade de bens, cuja finalidade é a de acautelar a eficácia de atos futuros de constrição patrimonial.
3. A tese atinente ao excesso de penhora, além de não haver sido apreciada na origem, de modo que sua apreciação nesta oportunidade ocasionaria inescusável supressão de instância, denota o equívoco do agravante em tratar os institutos da penhora e da indisponibilidade de bens como sinônimos. Desta feita, não há que se falar em excesso de penhora, porquanto sequer foi realizada penhora na origem. Aliás, não se verifica nem mesmo excesso de indisponibilidade, pois a decretação da referida medida impede apenas a dilapidação de patrimônio, sem, contudo, privar o devedor definitivamente de seu domínio.
4. A exigência de caução para a concessão liminar é uma faculdade do magistrado. Inteligência do artigo 300, §1°, do Código de Processo Civil. 5. O princípio da menor onerosidade para o devedor é inaplicável ao processo de conhecimento, e, ainda que assim não fosse, a recorrente não trouxe aos autos comprovação de que possui patrimônio além daqueles sobre os quais foi decretada a indisponibilidade. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014189001861, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019)

Aliás, neste momento processual, constato que os veículos encontrados por meio do sistema RENAJUD – e que sofreram restrição de transferência pelo órgão
a quo –
não ostentam gravames de alienação fiduciária (evento 862476), ao contrário do que afirma a agravada.

Por outro lado, reputo que não foram observados os requisitos do artigo 866 do CPC quanto à penhora do faturamento da agravante, na medida em que não foi fixado um percentual que satisfaça o crédito em tempo razoável sem inviabilizar a atividade empresarial, nem foi nomeado administrador-depositário. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES E REPASSES FINANCEIROS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. MÉRITO. OFERTA DE BEM IMÓVEL EM GARANTIA. POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO DO FUNCIONAMENTO DE HOSPITAL PÚBLICO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1) Independentemente da nomenclatura atribuída ao ato processual, o nítido juízo positivo sobre o pleito autoral o caracteriza como decisão interlocutória impugnável por meio de agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Preliminar de inadequação da via rejeitada.
2) É iterativo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a penhora sobre o faturamento de empresa consiste em medida excepcional, que só é possível diante do preenchimento dos seguintes requisitos: i) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; ii) nomeação de administrador e; iii) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial.
3) A oferta de bem imóvel pela executada, que atravessa grave crise financeira, e a possibilidade de prejuízo ao funcionamento do hospital público demonstram a violação ao princípio da menor onerosidade da execução, motivos pelos quais se revelam descabidos os pedidos de bloqueio de valores e repasses financeiros. 4) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189008493, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 02/07/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO LÍQUIDO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO CONHECIMENTO. 1. A irresignação não merece prosperar.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados os seguintes requisitos: I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC, art. 655-A, § 3º); e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. 3. Dessa forma, caberá ao magistrado, verificando a ausência de outros bens penhoráveis, bem como a presença dos requisitos acima discriminados, determinar a medida.
4. O Tribunal de origem concluiu que estão presentes os requisitos para a decretação da providência (fls. 370-371, e-STJ): "Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória (...) que determinou a penhora sobre o faturamento bruto da empresa agravante, no montante de 5%. (...) O percentual penhorado não implicará a inviabilização do exercício da atividade empresarial. (...) Não obstante o disposto no art. 620 da legislação adjetiva, determinada pelo juízo a quo, é a mais adequada, considerando-se que a execução arrasta-se desde o ano de 1999 (...)" 5. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível ante o óbice da Súmula 7/STJ. 6. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1800118/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019)

Sobre o tema, a doutrina ensina que:

a) parcela do faturamento é apenas eventualmente penhorável, ou seja, se houver outros bens que possam satisfazer o crédito, o faturamento é impenhorável; b) essa impenhorabilidade funda-se no princípio da função social da empresa; c) apenas parcela do faturamento pode ser penhorado, jamais a sua integralidade.
2

Impende destacar que o princípio da continuidade do serviço público incide em prol da recorrente, haja vista que esta é contratada (evento 862477) pela PMVV para operacionalizar o controle da incidência de mosquitos do gênero
Culex SP
,
Aedes
e
Anopheles
, e que a constrição de seu faturamento daquela poderá prejudicar o combate às doenças da dengue, zika e chicungunha na referida municipalidade.

In casu
, vislumbro que no mês de outubro de 2020 a agravante colocou à disposição (evento 862479) da PMVV 43 (quarenta e três) funcionários de seus 46 (quarenta e seis) funcionários (evento 862482) e 21 (vinte e um) veículos, circunstância que elucida que a interrupção integral do pagamento do ente público poderá pôr em xeque o funcionamento da recorrente.

Conquanto os bens móveis sejam preferenciais em relação ao percentual de faturamento da empresa devedora (art. 835, incisos VI e X, do CPC), reputo que o fato de a recorrente desempenhar serviço público essencial poderá ensejar, após detida análise do órgão
a quo
, o reconhecimento da impenhorabilidade dos veículos (evento 862476) afetados ao combate das referidas moléstias. Nessa linha de entendimento:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. BEM ESSENCIAL À EXECUÇÃO DO SERVIÇO. IMPENHORABILIDADE.
A jurisprudência do Superior Tribunal de justiça se orientou no sentido de que são penhoráveis os bens das concessionárias, desde que a constrição judicial não comprometa a execução do serviço público.
Espécie em que o bem penhorado e levado à hasta pública (imóvel sede da empresa pública, onde funciona toda a área administrativa) é essencial à prestação do serviço público. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-AREsp 439.718; Proc. 2013/0393167-8; AL; Primeira Turma; Rel. Min. Ari Pargendler; DJE 19/03/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO. LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA. OBRAS QUE TRAZEM RISCO DE SEGURANÇA PARA O SERVIÇO. RECURSO PROVIDO. 1) Comprovada a juntada, no prazo de 03 dias, de cópia do agravo de instrumento no processo originário, não há se falar em inobservância do disposto no
art. 1.018 do CPC
. Preliminar rejeitada. 2) É dialético o recurso que ataca os fundamentos da decisão recorrida. Preliminar rejeitada. 3) Conforme dispõe a alínea b do inciso XII do
artigo 21 da Constituição Federal
, compete à União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: Os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos. 4) Por sua vez, segundo a alínea c do art. 151 dos Código das Águas, a concessionária tem o direito de estabelecer as servidões permanente ou temporárias exigidas para as obras hidráulica e para o transporte e distribuição da energia elétrica. 5) Tal dispositivo legal foi regulamento pelo Decreto nº 35.851/54, que prevê, no §2º do art. 2º, que a servidão compreende o direito, atribuído ao concessionário, de praticar, na área por ela abrangida, todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção das linhas de transmissão de energia elétricas e das linhas, sendo-lhe assegurado ainda o acesso à área da servidão, através do prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
6) O bem imóvel afetado a prestação de serviço público, mesmo que de propriedade particular, sujeita-se ao regime jurídico dos bens públicos, como a inalienabilidade, impenhorabilidade e imprescritibilidade.
7) Como o concessionário tem o dever de adotar todas as providências cabíveis para assegurar a integridade dos bens que estiverem afetados à concessão, ressoa evidente a sua legitimidade e interesse em defender a posse do bem por meio dos interditos possessórios. 8) Como a servidão advém da própria Lei, não deve ser exigido, como requisito de validade, o registro em cartório de registro de imóveis. 9) Recurso provido.
(TJES; AI 0002522-91.2017.8.08.0038; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Cristóvão de Souza Pimenta; Julg. 12/12/2017; DJES 28/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os bens das empresas concessionárias de serviços públicos são penhoráveis, desde que a constrição não afete o respectivo serviço. No caso, por se tratar de empresa concessionária de serviços ferroviários, é presumível que as locomotivas objeto de penhora sejam utilizadas para a execução do serviço público. (TRF 4ª R.; AG 5042296-41.2016.404.0000; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Luís Alberto d'Azevedo Aurvalle; Julg. 25/01/2017; DEJF 27/01/2017)

Nesse contexto, considerando que o magistrado deve se pautar por uma conduta ativa nas execuções, de modo a assegurar a satisfação do crédito do exequente, é razoável que o órgão
a quo
estabeleça a penhora sobre parcela do faturamento da agravante, mas desde que não inviabilize tanto as atividades empresariais quanto o serviço público prestado ao município de Vila Velha. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE PARCELAS DA COMPRA E VENDA. PENHORA SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado posicionamento no sentido de que é possível a penhora do faturamento da empresa desde que observado um percentual que não inviabilize a atividade da pessoa jurídica. 2. Considerando o princípio da menor onerosidade da execução ou da menor gravosidade ao executado, a penhora do valor total do contrato de arrendamento não se afigura razoável.
3. O princípio da menor onerosidade não pode ser analisado isoladamente. Ao lado dele, há outros princípios informativos do processo de execução, dentre eles o da máxima utilidade da execução, que visa à satisfação do exequente. Cumpre, portanto, encontrar um equilíbrio entre essas forças, aplicando-se o princípio da proporcionalidade, com vistas a buscar uma execução equilibrada. 4. Em atenção ao princípio da menor onerosidade ao devedor, sem se descurar, por sua vez, do princípio da máxima efetividade da tutela jurisdicional executiva, a redução do percentual da penhora incidente sobre o contrato de arrendamento se consubstancia,
in casu
, em medida capaz de harmonizar os interesses conflitantes da parte exequente e executada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; AI 0027149-70.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 14/05/2019; DJES 24/05/2019)

Acrescente-se que o balanço patrimonial da empresa Ambiental Urbanização e Serviços EIRELI referente ao exercício fiscal de 2016, colacionado pelo banco agravado às fls. 01/15 do evento 919851, não tem o condão de clarificar que a recorrente hodiernamente presta serviços a outras prefeituras além de Vila Velha.

Por fim, saliento que o fato de o avalista/litisconsorte passivo da agravante, Sr. Avacy de Oliveira Campos, ser proprietário de imóvel de luxo na Praia da Costa não foi objeto da decisão recorrida, tampouco restou examinado pelo órgão
a quo
, o que impede a sua análise por esta egrégia Corte.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a decisão agravada, com o fito de que o órgão
a quo
estabeleça um percentual de penhora do faturamento da agravante, seguindo as orientações da jurisprudência e doutrina pátria, fixe prazo para essa modalidade constritiva excepcional e nomeie administrador.

É como voto.

1
R$ 680.337,81 (seiscentos e oitenta mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta e um centavos).

2
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria – 7. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 896.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXCESSO DE PENHORA SOBRE OS VEÍCULOS – DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS PERANTE O ÓRGÃO
A QUO
–
CONSTRIÇÃO DE FATURAMENTO – MEDIDA EXCEPCIONAL – CONTINUIDADE DE SERVIÇO PÚBLICO – POSSÍVEL IMPENHORABILIDADE - ATUAÇÃO ATIVA DO MAGISTRADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1
.
Não é cabível o exame do excesso de penhora em relação aos veículos da agravante encontrados por intermédio do sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RENAJUD), sob pena de supressão de instância, já que o órgão
a quo
não teve a oportunidade de examinar os documentos juntados nesta instância.

2.
A decisão agravada afronta a regra do artigo 866 do CPC quanto à penhora do faturamento da agravante, na medida em que não fixou um percentual que satisfaça o crédito em tempo razoável sem inviabilizar a atividade empresarial, nem nomeou administrador-depositário.

3.
Conquanto os bens móveis sejam preferenciais em relação ao percentual de faturamento da empresa devedora, o fato de a recorrente desempenhar serviço público essencial poderá ensejar, após detida análise do órgão
a quo
, o reconhecimento da impenhorabilidade dos veículos afetados ao o controle da incidência de mosquitos do gênero
Culex SP
,
Aedes
e
Anopheles.

4.
Nas execuções cíveis o magistrado deve atuar de modo ativo, tanto para assegurar a satisfação do crédito quanto o princípio da menor onerosidade, por isso, é razoável que o órgão
a quo
estabeleça a penhora sobre parcela do faturamento da agravante, mas desde que não inviabilize tanto as atividades empresariais quanto o serviço público prestado ao município de Vila Velha.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.